Tribunal: STF
Processo: Rcl 79344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada por Sérgio Luiz de Freitas Filho em face de ato da Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, no bojo da Ação Penal n.º 0024206-08.2015.8.26.0114, que teria negado aplicação à Súmula Vinculante n° 14.



    Consoante a petição inicial a defesa do reclamante anota que,



    “Sergio Luiz foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico nos autos do Processo de n. 0024206-08.2015.8.26.0114, feito ainda pendente de exame de ARESP no egrégio Superior Tribunal de Justiça. Neste processo criminal a investigação, instrução criminal, sentença e acórdão condenatório foram calcados em informações provenientes das interceptações telefônicas oriundas do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico de n. 0013259- 89.2015.8.26.011.



    Em seguida, diz que 



    “Apesar de o ora reclamante não ter sido alvo das interceptações e, consequentemente, não constar no polo passivo dos autos supramencionados, a prova produzida a partir desta interceptação embasou a condenação de Sergio Luiz, motivo pelo qual a defesa peticionou solicitando a habilitação ao processo, que foi deferida pela juíza.”



    E acrescenta, 



    Na sequência, a defesa requereu a cópia da integralidade dos dados originais provenientes da Interceptação Telefônica, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa - com destaque ao interesse de exame pericial desse material probatório. Em decisão exarada em 07 de maio de 2024, a magistrada deferiu o acesso às mídias em balcão, não autorizando o fornecimento de cópias.



    Assevera, em síntese, que, “a permissão de acesso sem cópia a dados digitais é equivalente em tudo à denegação de acesso.”



    Requer, ao final:



    “(...) seja reconhecida a afronta à garantia estabelecida pela Súmula Vinculante nº 14, bem como a inobservância das garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, ensejando, consequentemente, a cassação da decisão proferida pela instância ordinária, determinando-se que seja franqueado imediatamente o acesso integral ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias dos dados obtidos na interceptação telefônica nº 0013259-89.2015.8.26.0114 e seus desdobramentos à defesa, sob pena de perpetuar-se o constrangimento ilegal e o cerceamento ao direito de defesa. 



    Requer, igualmente, a intimação prévia dos advogados signatários quando da inclusão do feito em pauta para julgamento, viabilizando-se o exercício da pleno da defesa, inclusive com a realização de sustentação oral na respectiva Sessão de Julgamento, presencialmente ou por videoconferência, observadas as cautelas de estilo, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega que a disponibilização de acesso aos autos da interceptação telefônica sem o fornecimento de cópias revela afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão proferida pela autoridade reclamada consignou, relativamente ao acesso às aludidas provas, o seguinte (doc. 23):



    “Pág. 1.279: Defiro acesso ao conteúdo da interceptação telefônica. No entanto, como bem pontuado pela digna representante ministerial, não há que se falar em fornecimento de cópias.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado acesso ao conteúdo da interceptação telefônica. O que ocorre, aparentemente, é que o reclamante pretende o acesso da mídia física, visando a realização de perícia.



    Todavia, depreende-se dos autos que o processo já se encontra em grau de agravo em recurso especial, tendo sido a questão probatória devidamente consolidada.



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente que a forma de acesso pleiteada não foi atendida.



    Ainda que assim não fosse, cabe a defesa demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do alegado cerceamento, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 27699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-27-09-2018)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos (conteúdo de interceptação telefônica).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente